Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-05.2020.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.
2. Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001394-05.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA VALENTIN ORTIZ - CPF: 503.822.841-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante que declarou a inexigibilidade do débito sub judice e julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante/Recorrente alega que há obscuridade/omissão no julgado, pois foi fundamentado em provas contrárias aos autos.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar o erro apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso:
1001394-05.2020.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível de Poxoréu

Embargante:
Maria Valentin Ortiz

Embargada:
Vivo S.A.

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
05/04/2022

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de inexistência dos débitos e indenização por danos morais, ante a suposta inscrição indevida do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao julgar o recurso inominado, o magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso tão somente para declarar inexigível o débito, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que “não houve inscrição dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório, de modo que, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa”, o que motivou a oposição de embargos declaratórios pela parte promovente, ora Embargante.

Em que pese o magistrado Relator não tenha conhecido dos embargos de declaração por terem sido opostos fora do prazo (Certidão Id. 106044973), reconheceu a ocorrência de erro material, alterando, de ofício, parte da fundamentação e o dispositivo do voto, conforme trecho que cito:

A despeito da intempestividade dos presentes embargos, verifico que há erro material no julgado, pois foi fundamentado em falsa premissa, sendo julgado improcedente a pretensão indenizatória quando na verdade deveria ter sido reconhecido o dever de indenizar a parte autora pelos transtornos sofridos, razão pela qual, de ofício, deve ser sanado o erro.

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração, entretanto,
DE OFÍCIO
reconheço a ocorrência de erro material no julgado, passando a fundamentação e parte dispositiva a terem os seguintes termos:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este merece guarida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação pré-existente em desfavor da reclamante. Desse modo, a Recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 164,47 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
c)
indeferir o pedido contraposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que no caso em apreço, de fato, houve erro material no voto, já que a parte promovente comprovou que houve inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato juntado desde a inicial.

Ante a negativa de relação jurídica e a ausência de comprovação de legitimidade do débito, é indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Ainda que os embargos declaratórios tenham sido opostos fora do prazo legal, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, o juiz pode corrigir de ofício inexatidões materiais.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022